Tribunal: TJDFT
Processo: 0722201-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722201-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COIMBRA &amp; RUAS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RICARDO COSTA RIOS Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que o agravado não fora localizado no endereço indicado por derradeiro pela agravante[2]. Ante essa evidência, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço dele, de forma a ser viabilizada sua intimação. Alternativamente, deverá indicar se já fora ele citado na ação principal e constituíra patrono, carreando a estes autos as informações e indicações necessárias à ultimação de sua intimação por publicação, se o caso. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço do agravado, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74131093 (fl. 43). [2] - ID Num. 74131093 (fl. 38).